Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726274-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Agravada: Enedina da Cruz Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0722252-44.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Em sua peça inicial, afirma a requerente que é beneficiária de plano de saúde operado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e administrado pela QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.. Afirma haver sido informada que o seu contrato de plano de saúde seria resilido (unilateralmente) com vigência apenas até o dia 30/5/2024. Acrescenta contar 85 anos de idade e ser diagnosticada com Mal de Alzheimer, condição que a sujeita a serviço de Home Care 24h, reconhecido judicialmente, nos autos do processo de no 0732015-74.2021.8.07.0001. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso postulou a concessão da gratuidade judiciária e a tutela de urgência: "2) Deferimento de tutela de urgência, por decisão liminar ‘inaudita altera pars’, para determinar às duas rés, solidariamente, até decisão final do processo: 2.1 - O restabelecimento do contrato de plano de saúde da autora, com as mesmas coberturas originalmente contratadas, no prazo máximo de DUAS HORAS CONTADAS DA REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO, sob pena de multa não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) POR HORA de descumprimento. 2.2 – O restabelecimento do Home Care conforme a prescrição médica (obrigação já definida por sentença transitada em julgado no Processo 0732015-74.2021.8.07.0001) no prazo máximo de DUAS HORAS CONTADAS DA REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO, sob pena de multa não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) POR HORA de descumprimento, sem prejuízo de bloqueio de numerário em contas bancárias para pagamento direto a outra empresa de Home Care". (ID 199048481, p.15) Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, considerando que a requerente conta 85 (oitenta e cinco) anos de idade e padece de Alzheimer, DEFIRO o pleito de gratuidade judiciária manejado. Por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição do PJe o benefício ora concedido. Pelos mesmos motivos acima enunciados, DEFIRO o pleito de tramitação preferencial “+80 anos”. Por conseguinte, ANOTO nos registros de distribuição do PJe o benefício ora concedido. Ainda em sede preliminar, algumas considerações se impõem. A primeira delas consiste em assinalar que o direito ao uso de Home Care em período integral foi reconhecido nos autos do processo de no 0732015-74.2021.8.07.0001, então sob a cognição do douto Juízo da 19a (décima nona) Vara Cível de Brasília. Por essa razão, a (des)necessidade desse método de tratamento/acompanhamento médico não será objeto de deliberação deste Juízo. Eventual postura das requeridas tendente à redefinição dos parâmetros em que prestado o serviço desafia a requerente a buscar junto àquele Juízo provimento jurisdicional que obste eventuais iniciativas, em razão de ser ela detentora de título executivo judicial nesse sentido (art. 516, II, do CPC). Em cumprimento de sentença/impugnação seria aferida a (des)necessidade do serviço e dos protocolos já implementados na sua consecução, volto a dizer: naquele Juízo, detentor de competência absoluta em razão da função. Nesse panorama, a cognição deste Juízo se restringirá à (i)legalidade no procedimento de resilição levado a cabo pelas requeridas. A segunda delas consiste em anotar que a requerente também é detentora de título executivo judicial constituído nos autos do processo de no 0733009-34.2023.8.07.0001. No referido feito, foram disciplinados apenas os parâmetros de reajuste anual – e não a pretensão ora demandada –, razão pela qual a presente lide não ofende coisa julgada. A terceira delas consiste em registrar que a requerente, considerando a idade e sua condição de saúde, não tem capacidade de se autodeterminar, nem subscrever o instrumento de procuração ou a declaração de hipossuficiência que sucedem a inicial (IDs 199048482 e 199048487). No entanto, a pessoa de ISMAR BARBOSA CRUZ, que subscreve como “filho e representante legal” não trouxe aos autos Termo de Curatela Provisória/Definitiva que lhe permita representá-la, nem instrumento de mandato (procuração) preteritamente outorgado por ela em seu favor. Nesse cenário, se a família não adotou essa providência até este momento, chegou a hora de fazê-lo – demandar ao Juízo de Família para o reconhecimento da incapacidade absoluta da requerente e sua interdição, com a nomeação, normalmente de um dos filhos, de um curador para a interditada. Naqueles autos deverá ser postulada a concessão de curatela provisória. Tão logo decidido o pleito, caberá ao i. advogado da parte autora trazer a estes autos o Termo de Curatela Provisória, regularizando assim a representação processual da requerente. Por ora, para evitar perecimento do direito, ATRIBUO à pessoa de ISMAR BARBOSAS CRUZ, CPF n. 117.078.281-72, A CONDIÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO DE ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, CPF n. 117.078.281-72, PARA O FIM DE REPRESENTAÇÃO, APENAS NESTES AUTOS. Por conseguinte, CONCLAMO o representante provisório à adoção das medidas encimadas, junto a um dos doutos Juízos de Família deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito, associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, almeja a requerente, em sede de Tutela de Urgência, a persistência da sua condição de beneficiária do plano de saúde operado e administrado pelas litisconsortes passivas. Acerca do tema, observo ser a requerente realmente beneficiária, conforme instrumentos de ID 199048484 e 199048485. A comunicação da extinção do vínculo, nestes autos, até o momento, encontra-se retratada no instrumento de ID 199048490, pp. 1/3. Dito documento seria uma mensagem de e-mail enviada no dia 31/5/2024, dando conta de que “seu plano Amil estará cancelado em 01/06/2024”. Em primeiro lugar, pontuo que, em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça estatuiu o Tema 1.082, firmando a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (s.g.) Desse modo, cuidando-se de beneficiária que recebe atenção domiciliar no sistema de Home Care 24h, imprescindível para a sua sobrevivência a preservação do serviço, nos moldes em que atualmente já vem sendo dispensado. Paralelamente, ainda assinalo que apenas a regular marcha processual com a submissão dos fatos e fundamentos jurídicos estampados na peça de ingresso ao crivo do contraditório e da ampla defesa explicitarão ao Juízo a (in)observância por parte das requeridas de todos os pressupostos e disciplinas normativas imprescindíveis para a ruptura unilateral de um contrato de plano de saúde. Eventual inobservância representará uma sinalização desfavorável às ora litisconsortes passivas. Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, penso que derivem da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida dos beneficiários dos serviços de saúde. No caso da requerente, os documentos que sucedem a inicial revelam se tratar de pessoa idosa, que padece de grave enfermidade degenerativa. Por todo o exposto, DECRETO A EXTINÇÃO do feito sem análise do mérito em relação ao pleito de tutela de urgência indicado no item 2.2 do rol de pedidos, transcrito no relatório acima, por incompetência absoluta, na forma do art. 485, IV, do CPC. No mais, CONCEDO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS QUE PRESERVEM O PLANO DE SAÚDE FIRMADO COM A PARTE REQUERENTE, COM TODAS AS COBERTURAS A ELE INERENTES, INCLUSIVE O SERVIÇO DE HOME CARE, NOS EXATOS MOLDES EM QUE JÁ ESTABELECIDO, MEDIANTE O PAGAMENTO, POR PARTE DA REQUERENTE, DO VALOR MENSAL QUE JÁ SUPORTAVA, SOMADO AO VALOR QUE EVENTUALMENTE FOSSE REPASSADO PELA ESTIPULANTE. FIXO o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2 mil (dois mil reais), limitada, neste primeiro momento, a 20 (vinte) dias. O termo inicial do prazo para o cumprimento é a data da efetiva citação/intimação; e não da juntada do mandado aos autos. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE as requeridas para ciência e cumprimento da determinação acima consignada, naquele prazo, bem como para oferta de resposta, no prazo COMUM e SIMPLES de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado (art. 231, II, do CPC), após o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, no endereço indicado na inicial – 1) Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C - Ed. SAO PAULO, Salas 401 e 402, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70329-900; e 2) Nome: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Endereço: SCN Quadra 2 Bloco C, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70714-900” (Grifos constantes no original) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 59997097), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravada nos autos do processo de origem, pois não estão presentes no caso concreto os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC. Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta, nesse sentido, que deve ser reconhecida a diferença existente entre as atribuições legais da “administradora de benefícios” e da “operadora do plano de saúde”. Conclui que na posição de “administradora de benefícios” não pode ser obrigada ao cumprimento de atos típicos da “operadora do plano de saúde” contratada pela recorrida. Verbera que a responsabilidade pela resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços celebrado entre as partes seria exclusivamente da operadora do plano de saúde, no caso, a sociedade empresária Amil Assistência Médica Internacional Ltda. Assevera ainda que a decisão impugnada não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação e estipulou multa diária desarrazoada para o caso de descumprimento da ordem judicial, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente recurso, bem como o seu subsequente provimento para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60805799) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60805799) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A ilegitimidade passiva ora suscitada pela recorrente não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão agravada, de modo que seria indevida a avaliação da questão aludida, originariamente, por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão agravada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. Nesse sentido são as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. PREVALÊNCIA DAS TÉCNICAS RECOMENDADAS PELOS ESPECIALISTAS. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A preliminar de legitimidade passiva ad causam não foi objeto da decisão recorrida. Logo, considerando que tal questão sequer foi decidida pelo juiz a quo, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Resolução Normativa no 539/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento dos beneficiários que tenham um dos transtornos enquadrados na CID F84, que incluem portadores de transtorno do espectro autista (TEA), bem como outros transtornos globais do desenvolvimento. 3. Para os portadores de TEA, a escolha do método mais adequado deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente com a família do paciente, devendo a seguradora prestar a assistência de que necessita o paciente. 4. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 5. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 6. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1776357, 07044593220238070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 19/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que ‘Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo’ (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1768937, 07263744020238070000, 6a Turma Cível, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a recorrente requereu a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ROL MÍNIMO DA ANS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar a possibilidade de imposição ao plano de saúde, por meio de tutela de urgência antecipada, do custeio do procedimento denominado ‘coledoscopia por spyglass’. 2. O interesse recursal pertinente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. O exame da questão relativa à redução do valor da multa cominatória, ou do prazo para o cumprimento da obrigação, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. Por essa razão não há interesse recursal que justifique o conhecimento da aludida questão. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929-SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo "rol da ANS" para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos do prevsitos no aludido rol. 3.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: ‘i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS’. 4. O caso concreto em análise consubstancia hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação, que consiste em ‘coledoscopia por spyglass’. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1857588, 07029182720248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso deve ser parcialmente conhecido, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada nos autos do processo de origem. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. Em relação ao ponto aludido a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor de sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, mais precisamente para a finalidade de determinação da manutenção das obrigações decorrentes do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da resilição unilateral do contrato de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente referido, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à necessidade de manutenção do plano de saúde contratado pela agravada diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por ela requerida na origem. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que a autora, ora recorrida, pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pelas demandadas, além de ter instruído a petição inicial com os comprovantes de pagamento das últimas parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não podendo ser cogitada a hipótese de inadimplemento. Em relação à possibilidade de resilição unilateral, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa prevista no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos coletivos, mas este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido no sentido da sua aplicabilidade também aos casos de contratos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação do tema pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” No caso em deslinde não é possível constatar, a partir da justificativa apresentada pela operadora do plano de saúde (Id. 199048490 dos autos do processo de origem), qual seria a hipótese prevista, na norma aludida, representativa da situação vivenciada pela ora recorrida. Ressalte-se igualmente que as alegações articuladas na petição inicial evidenciam que a autora somente foi notificada a respeito da resilição aludida no dia 31 de maio de 2024, com informação a respeito do “cancelamento” do plano de saúde a partir do dia imediatamente subsequente, em 1o de junho de 2024 (Id. 199048490 dos autos do processo de origem). Assim, além de não ser possível constatar a existência de notificação prévia da recorrida em prazo razoável, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem revelam que a extinção da relação jurídica negocial não foi antecedida pelo oferecimento de plano de saúde equivalente à agravada. Também não há como deixar de considerar o fato de que a recorrida necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra acometida pelo estado demencial conhecido por “Alzheimer” em fase avançada, acamada e com necessidade de assistência médica contínua, mediante tratamento domiciliar. É pertinente ressaltar que a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para a melhora do quadro clínico apresentado pela recorrida e de suas condições de vida já foi reconhecida pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento de recurso de apelação anteriormente interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (autos no 0732015-74.2021.8.07.0001), que versou a respeito da recusa indevida ao custeio do tratamento aludido, indicado por profissional médico. Na oportunidade o Órgão Fracionário destacou, dentre outros fundamentos, o seguinte: “No caso em exame, ao tempo do ajuizamento da ação, a autora se encontrava em estágio avançado da doença de ‘Alzheimer’, internada no Hospital de Brasília em razão de coleciscite aguda e lesão no fêmur. Observa-se também que a demandante demonstrou a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para a melhora de seu quadro clínico e de suas condições de vida, como fora indicado pelo profissional médico responsável (Id. 33675917), sendo que o custeio não foi autorizado pela demandada (Id. 33675918). Diante dos elementos probatórios coligidos aos autos verifica-se que o estado de saúde da demandante, atualmente aos 83 (oitenta e três) anos, é de extrema fragilidade, bem como que o quadro clínico em questão se ajusta à hipótese de tratamento domiciliar. Ademais, convém destacar que é atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados. Não pode haver ingerência da Operadora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos. Nesse contexto verifica-se que a autora apresenta diagnóstico de ‘Alzheimer’ em avançado estágio de degeneração das funções cerebrais, acamada e dependendo totalmente de terceiros para sua sobrevivência, alimentando-se por sonda (Id. 33675941). Percebe-se que é incontroversa a necessidade, ora demonstrada pela paciente, da prestação dos serviços mencionados. (...) Assim, impõe-se à operadora de planos de saúde no presente caso o respectivo custeio, diante do frágil estado de saúde da paciente, da demonstrada necessidade do tratamento e da necessidade de evitar a violação dos princípios da boa fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa. Na hipótese em exame a recorrente deve custear tratamentos não previstos no aludido rol em respeito à função social do contrato, diante de hipóteses excepcionais como no caso dos autos, em que há demonstração de risco notório à integridade física da paciente e da real necessidade do atendimento em regime domiciliar.” Ademais, o recente relatório médico juntado aos autos do processo de origem pela recorrida, elaborado aos 5 de junho de 2024, evidencia que “trata-se de paciente totalmente dependente de terceiros para realização de qualquer atividade de vida diária, como higienização, alimentação e locomoção”, que “respira com uso de O2 em CN de forma contínua” e que não possui prognóstico de melhora clínica e espera-se piora gradativa do quadro demencial”. Está evidenciado, portanto, que a interrupção do tratamento tem potencial para interferir na qualidade de vida da paciente. É importante notar que, por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito potestativo à resilição unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais estabelecidos em favor de utente internado, ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ou ainda, de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular assegure o adimplemento da contraprestação devida, diretriz que também se ajusta à presente hipótese. É preciso acrescentar, ademais, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A interrupção abrupta na prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas de julgados promanados deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS n. 195/09 dispõe que cabe às administradoras e operadoras do plano de saúde verificar e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial contratante, bem como a condição de elegibilidade do beneficiário, sob pena de constituir vínculo direto com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar. 1.1. Na hipótese em análise, o conjunto probatório aponta a caracterização do plano de saúde como ‘falso coletivo’, que está submetido ao regime jurídico dos contratos individuais ou familiares, não se mostrando passível a resilição unilateral imotivada, que somente pode ser admitida no caso de fraude ou de inadimplemento do pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, cujas hipóteses legais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. 2. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1865177, 07065194120248070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E VIGÊNCIA DE DOZE MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS PLANOS PARA MIGRAÇÃO. TRATAMENTO/ACOMPANHAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS MÉDICAS DECORRENTES DE GASTROPLASTIA. RISCO À SAÚDE DO PACIENTE CONFIGURADO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência. 2. O relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido às comorbidades apresentadas pelo autor, bem como a necessidade de tratamento/acompanhamento contínuo demonstradas pelo prontuário médico colacionado aos autos, que revelou a necessidade de internação de emergência, por duas vezes, em menos de um ano, após a GASTROPLASTIA realizada, o que demonstra o risco à saúde do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98. 3. ‘A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.’, Tema Repetitivo 1.082, STJ. 4. O cancelamento do plano de saúde quando ainda vigora a necessidade de tratamento para manutenção da vida do beneficiário, afigura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção do contrato. 5. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão no 1868649, 07119731520238070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. DOENÇA GRAVE. TEMA 1.082. STJ. APLICABILIDADE. 1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC). 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e da Súmula no 608 do STJ, segundo a qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’. 3. Para além do cumprimento das condições legalmente estabelecidas para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, comprovada a necessidade da continuidade do tratamento da grave moléstia que acomete o agravado, deve ser aplicação, em tese, o tema repetitivo n° 1.082 do STJ, segundo o qual ‘a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida’. 4. O perigo de dano é evidente e decorre do avanço contínuo, célere e incurável da doença, o que importa em agravamento do quadro de saúde do paciente, conforme descrito no relatório médico. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1869425, 07010086220248070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da tutela antecipada requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que a agravada não fique desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à prestação do serviço de plano de saúde. Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela ora recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, conheço em parte o recurso, singelamente para a análise dos pressupostos referentes à tutela antecipada requerida pela agravada nos autos do processo de origem, e, nessa extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator